Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. OFF LABEL. REGISTRO. ANVISA. CONDIÇÕES. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO. NATJUS. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECUSA. LEGÍTIMA.
1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. O fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, em que pese amparada pela legislação, exige o preenchimento de requisitos para o cumprimento de tal obrigação.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça analisou os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos off label não padronizados pelo SUS, cujo julgado ensejou a formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, que enuncia: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
4. O pedido autoral não preenche todos os requisitos do Tema106/STJ, tendo em vista que, diante da referida Nota Técnica do NATJUS, o medicamento não padronizado não se revela indispensável, em razão da existência de outras linhas de tratamento disponíveis.
5. Ausente prova de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia, a recusa do ente federado encontra-se legitimamente consubstanciada no art. 19-Q da Lei 8080/90 e no Tema 106/STJ.
6. Negou-se provimento ao recurso.